Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701003-98.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: MARCONI BORGES DAS NEVES AGRAVADOS: JOAO DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO TOMAZ DE LACERDA DESPACHO MARCONI BORGES DAS NEVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a plausibilidade de mitigação do enunciado 7 da Súmula do STJ, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026